Tribunal: TJDFT
Processo: 0729741-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
2. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.706,70), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos compromete o mínimo existencial.
3. Não se admite a penhora de percentual da remuneração que não seja suficiente nem mesmo para amortizar os encargos da dívida, eternizando a execução.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.